Tribunal: TJSP
Processo: 1005457-02.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. 1. Mandado de segurança. Inocorrência de insurgência contra lei em tese. Inadequação de via eleita afastada.
2. Pretensão voltada a assegurar o direito de não recolher o DIFAL - Diferencial de alíquota de ICMS - ao Estado de São Paulo, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS nele localizados. Cabimento.

Ementa:
TRIBUTÁRIO. 1. Mandado de segurança. Inocorrência de insurgência contra lei em tese. Inadequação de via eleita afastada.
2. Pretensão voltada a assegurar o direito de não recolher o DIFAL - Diferencial de alíquota de ICMS - ao Estado de São Paulo, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS nele localizados. Cabimento. Aplicação da tese fixada no RE no 1.287.019/DF (Tema no 1093 do STF) e ADI no 5469/DF. Precedentes.
3. Inadmissibilidade da compensação, nos termos do art. 170 do CTN, possibilitada a restituição do indébito não fulminado pela prescrição quinquenal, que há de ser obtida mediante pedido administrativo ou ação própria, o que não dispensa o interessado do cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 166 do CTN.
4. Sentença parcialmente reformada. Apelação da Fazenda e reexame providos; denegada a da impetrante.